Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Negativa de cobertura de tratamento médico. Danos morais e materiais. Improcedência. Violação ao princípio da dialeticidade
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos morais e materiais. Os apelantes alegam que a negativa de cobertura do tratamento de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) pelo plano de saúde resultou no falecimento do marido da autora. Requerem a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento dos danos pleiteados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a negativa de cobertura do tratamento de ECMO pelo plano de saúde configura ato ilícito passível de reparação por danos morais e materiais; (ii) houve violação ao princípio da dialeticidade
III. Razões de decidir
3. A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência dos pedidos na ausência de previsão do tratamento de ECMO no rol da ANS, na inexistência de cobertura adicional contratada e na falta de recomendação técnica de órgãos competentes sobre a imprescindibilidade do tratamento para a salvaguarda da vida do paciente.
4. A decisão também destacou a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento danoso, uma vez que a intimação acerca da medida liminar deferida ocorreu em 1o/05/2021, e o óbito do paciente ocorreu no dia seguinte, sem prazo determinado para cumprimento da ordem judicial.
5. Além disso, o recurso interposto pela apelante viola o princípio da dialeticidade, pois não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, apresentando alegações aleatórias e desconexas com o conteúdo da decisão impugnada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, sem cobertura adicional contratada e sem recomendação técnica, não configura ato ilícito passível de reparação por danos morais e materiais. 2. A ausência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento danoso impede a responsabilização da operadora de plano de saúde. 3. A violação ao princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: N/A